Tribunal: TJES
Processo: 5006864-59.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006864-59.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: IVANILDE CORREA DE MORAIS LOUZADA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5006864-59.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO:
IVANILDE CORREA DE MORAIS LOUZADA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE DAR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de execução de sentença, em que o executado impugna o cumprimento de sentença questionando o valor total a ser pago.

2. Sentença que rejeitou a impugnação do executado e homologou o cálculo realizado pela contadoria.

3. Recurso inominado do executado sustentando o erro de cálculo pela contadoria e requerendo a compensação do valor depositado na conta da exequente a título de empréstimo.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em análise dos autos, apesar dos argumentos da recorrente, é incontestável a ocorrência dos descontos no benefício do requerente, uma vez que estão presentes no detalhamento do pagamento, conforme apontado pela contadoria em id. 10356427. Ademais, em relação ao pedido de compensação, este se demonstra descabido, pois em sede de execução não é possível alterar o conteúdo da decisão, sob pena de violação da coisa julgada.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)